Tribunal: TJSP
Processo: 1015289-31.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Completa ausência de verossimilhança na alegação segundo a qual o autor teria recebido reiteradas cobranças indevidas do banco réu,relacionadas a débito já declarado inexigível em anterior demanda – Falta de verossimilhança descartando a aplicação do mecanismo consumerista da inversão do ônus da prova – Sentença de rejeição do pedido – Confirmação.

Negaram

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Completa ausência de verossimilhança na alegação segundo a qual o autor teria recebido reiteradas cobranças indevidas do banco réu,relacionadas a débito já declarado inexigível em anterior demanda – Falta de verossimilhança descartando a aplicação do mecanismo consumerista da inversão do ônus da prova – Sentença de rejeição do pedido – Confirmação.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015289-31.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
ISRAEL SILVA DE OLIVEIRA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015289-31.2018.8.26.0161 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1015289-31.2018.8.26.0161 (processo digital)
Comarca: DIADEMA 3a Vara Cível
Apelante: ISRAEL SILVA DE OLIVEIRA
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A
MM. Juíza de primeiro grau: Cintia Adas Abib
Voto no 35.002
Apelação
Ação indenizatória
Completa ausência de
verossimilhança na alegação segundo a qual o autor teria
recebido
reiteradas
cobranças
indevidas
do
banco
réu,relacionadas a débito já declarado inexigível em anterior
demanda Falta de verossimilhança descartando a aplicação do
mecanismo consumerista da inversão do ônus da prova
Sentença de rejeição do pedido Confirmação.
Negaram provimento à apelação.
1. Trata-se de ação de indenização por danos
morais proposta por ISRAEL SILVA DE OLIVEIRAem face de BANCO DO
BRASIL S/A.
Insurge-se o autor contra ilícito supostamente
praticado pelo réu, consistente em reiteradas cobranças, por ligações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015289-31.2018.8.26.0161 -Voto no
3
telefônicas, de débito já discutido e declarado inexigível em anterior
demanda judicial. Daí pretender oautor seja o réu compelido a cessar os atos
de cobrança e condenado ao pagamento de R$ 10.000,00, à guisa de
indenização por danos morais.
A r. sentença julgou improcedente a ação.
Assentou a sentenciante que, “o autor apresenta como causa de pedir a
continuidade das cobranças, decorrentes de supostodébito, considerado
inexigível, no âmbito da ação no 1005723-63.2015.8.26.0161, que tramitou
perante a 4aVara Cível local. Naquela ação foi declarada inexigível a dívida
objeto do presente feito, representada peladuplicata n. 19383.09/14, emitido
em 12/09/14; com vencimento para 12.01.15, no valor de R$ 5.000,00
(fls.19).Entretanto, o autor não se desincumbiu o ônus da prova que lhe
competia, nos termos do art.373, inciso I do Código de Processo Civil, acerca
da efetiva identidade entre as alegadas cobranças e o objetodaquela ação no.
1005723-63.2015.8.26.0161”. Responsabilizou o autor pelas verbas da
sucumbência, arbitrada a honorária em 10% sobre o valor da causa, com a
nota da gratuidade (fls. 96/98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015289-31.2018.8.26.0161 -Voto no
4
Apela o autor. Como fundamentos da irresignação,
diz, em síntese, que: (a) “a requerida confessa que o débito não é o que
inicialmente alegou o requerente, todavia informa a origem, confessa a
cessão de direitos da dívida”; (b) deve ser aplicado o mecanismo da
inversão do ônus da prova; (c) no caso prevalece a teoria do risco da
atividade; e (d) deve o apelado ser condenado ao pagamento de indenização
por danos morais (fls. 103/117).
2. Recurso tempestivo (fls. 101 e 103) e respondido
(fls. 121/129).
Não há preparo, por ser o apelante beneficiário da
gratuidade da justiça (fl. 34).
É o relatório do essencial, adotado o da r. sentença
quanto ao mais.
3. Não procede a irresignação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015289-31.2018.8.26.0161 -Voto no
5
É certo que o réu, ora apelado, não cuidou de
demonstrar adequadamente a origem do crédito que teria cedido a Ativos
S/A e a Concilig Recuperação de Crédito.
Essa circunstância, todavia, não assegurava ganho
de causa para ao apelante.
Isso porque, com o máximo respeito, a demanda
em exame não passa de aventura jurídica.
O apelante não trouxe um mínimo de prova
material e convincente a embasar a alegação segundo a qual teria recebido
“ligações” e mensagens de cobranças de dívida por parte do banco apelado,
relacionadas ao débito discutido na anterior demanda (proc.
1005723-63.2015.8.26.0161).
Seria de se esperar um mínimo de prova
documental do alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015289-31.2018.8.26.0161 -Voto no
6
É verdade que, já na petição inicial, requereu a
apelante a inversão do ônus da prova, com base no estatuto consumerista.
No entanto, o mecanismo da inversão do ônus da
prova exige não apenas a hipossuficiência, mas, também, a verossimilhança
das alegações apresentadas pelo consumidor.
Sobre o requisito da verossimilhança, a tranquila
orientação jurisprudencial é no sentido da existência de indícios mínimos de
prova a caracterizar a plausibilidade da alegação.
Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. EXIBIÇÃO
DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS
MÍNIMOS
DE
EXISTÊNCIA
DA
CONTRATAÇÃO.
1. No julgamento do REsp 1.133.872/PB, (rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015289-31.2018.8.26.0161 -Voto no
7
Massami Uyeda, DJe 28/3/2012) a Segunda Seção
desta Corte Superior consolidou o entendimento,
para fins do disposto no art. 543-C do Código de
Processo Civil, que é cabível a inversão do ônus da
prova em favor do consumidor para o fim de
determinar às instituições financeiras a exibição de
extratos bancários, incumbindo ao correntista,
todavia, a demonstração da plausibilidade da
relação jurídica alegada, com indícios mínimos
capazes de comprovar a existência da contratação,
devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os
períodos em que pretenda ver exibidos os extratos.
2. No presente caso, as instâncias ordinárias
entenderam
faltar
aos
ora
agravantes
a
demonstração necessária de verossimilhança das
alegações tecidas na inicial, óbice impediente a que
fosse determinada a inversão dos ônus da prova
ditada na norma consumerista e, com isso, pudesse
pleitear a exibição dos documentos à Instituição
bancária, ora agravada.
3. Encontrando-se o acórdão do Tribunal de origem
em harmonia com o entendimento consolidado em
sede de recurso representativo de controvérsia
repetitiva, o recurso especial não merece ser
conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015289-31.2018.8.26.0161 -Voto no
8
4. Agravo regimental a que se nega provimento
com aplicação de multa”
(AgRg no AREsp 181.228/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 03/09/2013, DJe 10/09/2013 - grifei).
No
caso
dos
autos,
apesar
da
inequívoca
hipossuficiência do consumidor apelante frente ao apelado, a versão
descrita na petição inicial, como visto desprovida de um mínimo de prova,
carece da necessária verossimilhança.
As mensagens de fls. 31/32 não são suficientes para,
por si só, demonstrar a alegação, até mesmo porque não retratam cobranças
reiteradas.
E a demonstração dos fatos em que se apoia a
demanda reclamava sem sombra de dúvida a produção de um mínimo de
prova documental, para evidenciar a existência de efetivas e reiteradas
cobranças indevidas relacionadas a débito já antes declarado inexigível
prova essa que já haveria de estar encartada aos autos com a petição inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015289-31.2018.8.26.0161 -Voto no
9
insisto.
Em face desse contexto, foi bem pronunciada a
improcedência da demanda.
4.
Mantida
a
sentença,
a
honorária
de
responsabilidade do autor fica redimensionada para 15% sobre o valor da
causa, por aplicação do art. 85, §11, do CPC, ainda com a ressalva do art. 98,
§3o, do mesmo estatuto processual.
Posto isso, meu voto nega provimento à apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator